Tribunal: TJES
Processo: 5006824-85.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006824-85.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, PEDAGOGOS E COORDENADORES PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. DIREITO COLETIVO À EDUCAÇÃO. ECRIAD. IAC 10. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. Nos termos do artigo 148, inciso IV, do ECRIAD, “
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
”.

II. Por sua vez, na esteira da tese fixada pelo e. STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, é absoluta a competência “
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ)
” (REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.)

III. Consequentemente, em razão de discutir-se na demanda originária o remanejamento de professores e a contratação de pedagogos e coordenadores para a Rede Municipal de Ensino de Vitória, sobressai-se a competência do Juízo Suscitante, nos termos do artigo 148, inciso IV, do ECRIAD.

IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE para o processamento e julgamento do Processo n. 5011909-14.2022.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5006824-85.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: JU
Í
ZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Processo nº 5011909-14.2022.8.08.0024) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual requer a condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA a “
disponibilizar professores de disciplinas que encontram-se em cargos vagos
, bem como preencha os cargos vagos de coordenadores e pedagogos de todas as unidades
” da Rede Municipal de Ensino de Vitória - (CMEI’s e EMEF’s).

Distribuída a ação originalmente ao Juízo Suscitado, este asseverou que “
as condições de permanência e continuidade dos alunos na escola devem seguir a mesma lógica do entendimento exposto no Tema nº 1058, referente ao acesso do ensino
”, o que incluiria a “
contratação de professores, pedagogos e coordenadores
”.

O Juízo Suscitante, a seu turno, declinou de sua competência ao depreender que, “
embora o art. 148, IV, do Ecriad, disponha que compete à Justiça da Infância e Juventude, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, não se pode perder de vista que a finalidade desta Justiça Especializada não é de atrair toda e qualquer ação em que menores de dezoito anos de idade sejam indiretamente interessados, como é o caso, sob pena de esvaziar a própria finalidade desta Justiça da Infância e Juventude e de comprometer a celeridade inerente aos feitos que aqui tramitam em benefício de crianças/adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.
”

Com efeito, nos termos da tese fixada pelo e. STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10,
é absoluta a competência “
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais
ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação
e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ)
” (REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.)

Dito isso, estabelece o artigo 148, inciso IV, do ECRIAD, que “
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...)
conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente
, observado o disposto no art. 209
1
”.

Nesta esteira, embora não conste, expressamente, o processamento e julgamento de ações coletivas como competência das Varas da Infância e Juventude no artigo 60, da Lei Complementar Estadual 234 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), estas decorrem do próprio ECRIAD, vide precedente vinculante supracitado.

Tal particularidade mostra-se suficiente para afastar a competência do Juízo Fazendário prescrita no artigo 63, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, segundo o qual compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar “
as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas.
”

Consequentemente, em razão de discutir-se na demanda originária o remanejamento de professores e a contratação de pedagogos e coordenadores para a Rede Municipal de Ensino de Vitória, sobressai-se a competência do Juízo Suscitante, nos termos do artigo 148, inciso IV, do ECRIAD.

Destarte, é prescindível a apuração de concreto risco e vulnerabilidade das crianças e adolescentes pois, conforme bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, “
com a não garantia aos menores do direito de aprendizado de todas as disciplinas da grade curricular, compromete-se o direito fundamental à educação, encartado no artigo 205 da Constituição Federal
”, de tal modo que “
a carência de número elevado de professores disponíveis na rede pública está intimamente ligada à proteção ao direito coletivo à educação
”, razão pela qual a situação em voga atrai, repise-se, a competência da Justiça Especializada da Infância e Juventude.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela
competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono
,
porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201.623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento:
"O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.
Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018. (STJ; REsp n. 1.846.781/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 29/3/2021.)

Por fim, adota-se a
ratio
extraída do Tema 1058
2
, STJ, uma vez que, “
Nos termos da Constituição da República (art. 206, I, da Constituição) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 3º, I, da Lei n. 9.394/1996),
o Poder Público deve ter em conta ‘a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola
’. A igualdade nas condições para o acesso (matrícula) ao ensino não basta, se as condições de permanência e funcionamento da instituição de ensino são precárias. Como acesso e permanência na escola são mutuamente dependentes, a respectiva competência jurisdicional segue a mesma lógica
.
” (STJ; AREsp n. 1.840.462/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Posto isto,

conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, para o qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Art. 209,
ECRIAD
.
As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

2
Tema 1058, STJ. “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECE
R
do presente conflito e DECLARAR competente para apreciar a demanda o JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, para o qual deverão os autos ser encaminhados.

Acompanho o voto de relatoria.